Tribunal: TJDFT
Processo: 0736892-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve multa cominatória fixada em razão do descumprimento reiterado de obrigação de fazer e julgou prejudicado o agravo interno. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil, bem como contradição na fundamentação do acórdão, e requer prequestionamento da matéria para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar a alegação de ausência de enfrentamento de dispositivos legais apontados pela parte; e (iii) avaliar a possibilidade de prequestionamento da matéria para fins recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta vícios sanáveis, tendo enfrentado expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à legitimidade e razoabilidade da multa cominatória e à insuficiência da prova apresentada pela embargante.
4. A fundamentação do acórdão é clara ao destacar que não foram juntados documentos idôneos e verificáveis de adimplemento da obrigação, afastando a alegada omissão.
5. Não se configura contradição entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, tampouco entre diferentes trechos da fundamentação, inexistindo obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.
6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
7. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar os vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração.
8. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi examinada de forma ampla e fundamentada, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC, que assegura o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões relevantes, ainda que não enfrente expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.
3. A alegação de omissão para fins de prequestionamento não se sustenta quando a matéria foi devidamente enfrentada, sendo suficiente, para esse fim, a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.